Tribunal: TJSP
Processo: 1009308-36.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Convênio
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – Impetrante que, no presente mandado de segurança, traz à apreciação do Poder Judiciário questões já discutidas em remédio heroico anteriormente impetrado e em ação anulatória de débito fiscal – Extinção do feito, sem a resolução do mérito, que se impõe – Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009308-36.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO CAETANO DO SUL, é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUBENS RIHL
(Presidente) E ALIENDE RIBEIRO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009308-36.2019.8.26.0565 -Voto no
2
VOTO No 12714
APELAÇÃO No 1009308-36.2019.8.26.0565
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
APELANTE: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO
CAETANO DO SUL - ACISCS
APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL
INTERESSADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO
CAETANO DO SUL
Julgador de Primeiro Grau: Dagoberto Jeronimo do Nascimento
RECURSO DE APELAÇÃO
MANDADO DE
SEGURANÇA

INDEFERIMENTO
DA
PETIÇÃO INICIAL Impetrante que, no presente
mandado de segurança, traz à apreciação do Poder
Judiciário questões já discutidas em remédio
heroico anteriormente impetrado e em ação
anulatória de débito fiscal Extinção do feito, sem a
resolução do mérito, que se impõe
Recurso de
apelação não provido.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO CAETANO DO SUL
- ACISCS por inconformismo com a r. sentença de fls. 93/94 que, no bojo de
MANDADO DE SEGURANÇA impetrado contra ato reputado ilegal do
SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO
SUL, indeferiu a inicial, julgando o feito extinto, sem a resolução de mérito.
Em suas razões (fls. 96/100), a apelante assevera, em
apertado resumo, que impetrou o presente mandado de segurança pelo fato de que o
apelado havia lançado em dívida ativa valores supostamente por ela devidos ao
Município de São Caetano do Sul, decorrentes do Convênio firmado entre as partes
no ano de 2016, denominado “Natal Iluminado”. Narra que o mencionado convênio
foi objeto de processo administrativo, com iniciativa da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico de São Caetano do Sul, sendo que o parecer conclusivo
exarado nesse processo administrativo vem sendo discutido em mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009308-36.2019.8.26.0565 -Voto no
3
segurança que tramita na 5a Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul (no
1002946-18.2018.8.26.0565). No remédio heroico mencionado, a apelante afirma
que discute o cerceamento de defesa que sofreu em sede administrativa, e aduz,
ademais, que naqueles autos foi determinada a reabertura de prazo para apresentar
defesa administrativamente. Ocorre que, mesmo ainda estando sendo apreciado pelo
Poder Judiciário
no autos do mandado de segurança mencionado
o parecer
conclusivo registro no processo administrativo, afirma que houve o lançamento na
dívida ativa do município o valor do repasse a ela efetuado no Convênio Natal
Iluminado 2016. Nesse contexto, o presente mandado de segurança, ora em análise,
visa a suspender qualquer tipo de lançamento de dívida ativa referente ao Convênio
“Natal Iluminado 2016”. Não há que se falar, de acordo com a apelante, em
litispendência com o mandado de segurança no 1002946-18.2018.8.26.0565. Requer,
nesses termos, a reforma do julgado de primeiro grau, para que a petição inicial seja
recebida e para que seja deferida liminarmente a suspensão de inscrição em dívida
ativa de qualquer valor, em nome da Associação, relacionado ao convênio Natal
Iluminado.
Contrarrazões foram apresentadas às fls. 109/144.
A Procuradoria Geral de Justiça não se manifestou no
feito (fls. 162/163).
É o relatório.
DECIDO.
Preenchidos
os
pressupostos
de
admissibilidade
recursal.
Narra a impetrante, em sua peça inicial (fls. 01/11), que
impetrou o mandado de segurança no 1002946-18.2019.8.26.0565, referente a
suposto ato lesivo e abusivo praticado pelo Secretário de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação do Município de São
Caetano do Sul.
Afirma que o mencionado remédio heroico havia sido
impetrado porque a autoridade coatora ali apontada não permitiu que a impetrante
exercesse seu direito de ampla defesa em determinado processo administrativo, que
tratava da apreciação das contas relativas ao Convênio Natal Iluminado, de 2016,
celebrado entre a Administração Municipal de São Caetano do Sul e a Associação
impetrante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009308-36.2019.8.26.0565 -Voto no
4
Assevera a apelante, no ponto, que o parecer conclusivo
emitido pela autoridade administrativa, no bojo do referido processo administrativo,
estava eivado de nulidades. A despeito disso, mesmo com ordem judicial
supostamente anulando o parecer, a impetrante afirma que a autoridade
administrativa não o anulou e, como consequência do processo administrativo em
que emitido esse parecer alegadamente nulo teve contra si a inscrição de débito em
dívida ativa.
Nesse contexto, a impetrante assim destaca, em sua
peça vestibular: “nota-se que, no entendimento da impetrante o parecer conclusivo
foi anulado pelo juíz da 5a Vara Civel, no mandado de segurança no
1002946-18.2019.8.26.0565, que está em trâmite. Entretanto, a impetrada entende
que o parecer conclusivo não foi anulado. Portanto esse litigio somente será sanado
quando o juíz da 5a Vara Civel, no mandado de segurança no
1002946-18.2019.8.26.0565,
apresentar
sua
sentença
ou
outra
decisão
interlocutória que venha a definir se o parecer conclusivo foi anulado ou não.
Portanto, não é justo o impetrante ter seu nome na lista de devedores da dívida
ativa, sendo que o objeto que gerou a referida dívida está sendo discutido
judicialmente.” (fl. 10).
O pedido formulado pela impetrante, nesses termos,
voltou-se ao reconhecimento do direito de que seja anulada qualquer inscrição de
dívida ativa em seu nome, que esteja relacionada com o processo administrativo no
12.538/2-16, referente ao Natal Iluminado 2016 termo de convênio 45/2016.
O MM Juízo de primeiro grau houve por bem indeferir
a peça inicial, consignando que “conforme narrado na exordial, o impetrante já
ajuizou remédio constitucional contra ato do Secretário do Município de São
Caetano do Sul, processo n° 1002946-18.2018.8.26.0565, em trâmite perante este
Juízo, discutindo a legalidade do processo administrativo (prazos e posterior
inscrição na dívida). Naqueles autos, após a análise do pedido de tutela de urgência,
mantido pela Superior Instância, foram prestadas as informações pela autoridade
apontada como coatora e o Ministério Público deixou de intervir no feito. Contudo,
rejeitada a exceção de suspeição oposta desfavor deste Magistrado, o incidente foi
remetido à Segunda Instância onde permanece aguardando decisão final para que se
possa proferir sentença. Desta feita, a questão deverá ser dirimida, se o caso,
naqueles autos do Processo no 1002946-18.2018.8.26.0565, sob pena de
litispendência.” (fl. 94).
Conquanto se reconheça o esforço argumentativo da
apelante, o recurso interposto não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009308-36.2019.8.26.0565 -Voto no
5
Conforme exposto na r. sentença combatida, a questão
referente à existência, ou não, de violação ao contraditório e à ampla defesa no
processo administrativo em que se analisam as contas do Convênio Natal Iluminado
2016, já vem sendo objeto de discussão no bojo do mandado de segurança no
1002946-18.2019.8.26.0565. Neste remédio heroico, o julgado de primeiro grau, à
luz de toda a documentação ali coligida, houve por bem denegar a segurança,
assentando inexistir, no caso, o direito líquido e certo ventilado pela Associação
Comercial e Industrial de São Caetano do Sul. Inclusive, o recurso de apelação
interposto naqueles autos foram distribuídos a este Relator, e, em 27.10.2020, esta C.
1a Câmara de Direito Público decidiu a controvérsia, por unanimidade, da seguinte
forma:
“RECURSO DE APELAÇÃO MANDADO
DE SEGURANÇA Associação Comercial
e Industrial de São Caetano do Sul que
alega que teria havido cerceamento de
defesa no processo administrativo em que
se apurava as contas do Convênio no
45/2016, celebrado com a Municipalidade
de São Caetano do Sul e que tinha por
objeto “o projeto e instalação de iluminação ornamental com motivos
alusivos às festividades de Natal em
logradouros públicos do Município de São
Caetano do Sul, incluindo a elaboração de
projetos
decorativos,
instalação,
manutenção e posterior retirada dos
materiais instalados”, Conjunto probatório acostado aos autos que
demonstra a inexistência do cerceamento
de defesa ventilado, tendo sido franqueada,
em
mais
de
uma
oportunidade,
a
possibilidade de defesa por parte da
impetrante - Sentença mantida
Recurso
não
provido.”
(Apelação
no
1002946-18.2019.8.26.0565, j. 27.10.2020).
Dessa forma, vê-se que a quase totalidade das questões
ventiladas pela impetrante nestes autos já foram objeto de apreciação pelo Poder
Judiciário, no bojo do referido mandado de segurança, inclusive no que se refere à
suposta anulação, ou não, do parecer conclusivo emitido no processo administrativo
em referência, e as consequências daí advindas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009308-36.2019.8.26.0565 -Voto no
6
Nem se diga, ainda, que, no caso vertente, a pretensão
da impetrante é de suspender qualquer tipo de lançamento em dívida ativa em seu
nome, que se refira ao Convênio Natal Iluminado 2016, enquanto que, no mandado
de segurança citado pelo MM. Juízo de primeiro grau na r. sentença, os pedidos
estavam preordenados ao reconhecimento, conforme exposto, do cerceamento de
defesa no processo administrativo.
É que, além do mandado de segurança no
1002946-18.2019.8.26.0565, citado pelo Exmo. Magistrado sentenciante no julgado
adversado, a apelante também havia ajuizado a ação anulatória de débito fiscal
no 1004140-53.2019.8.26.0565, em face da Municipalidade de São Caetano do Sul,
combatendo o lançamento de débito tributário em seu nome e requerendo, em
essência, a suspensão da inscrição em dívida ativa.
Na oportunidade, a ação anulatória de débito fiscal foi
julgada improcedente, e, contra a sentença ali prolatada, fora interposto recurso de
apelação também distribuído a este Relator. Em julgamento datado de 13.11.2020,
esta C. 1a Câmara de Direito Público, unanimemente, assim decidiu:
“RECURSO DE APELAÇÃO
AÇÃO
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL

Associação Comercial e Industrial de São
Caetano do Sul (ASICS) que afirma ter sido
notificada, na condição de devedora,
acerca de ilegal inscrição de débito em
dívida ativa
Teses lançadas no apelo
interposto no sentido de que a presente
ação deve ficar suspensa até o trânsito em
julgado do mandado de segurança no qual
se discute questões relacionadas, ao fim e
ao cabo, à própria existência do débito,
bem como de que o valor cobrado se
encontra garantido em ação coletiva,
ajuizada
em
seu
desfavor,
pela
Municipalidade de São Caetano do Sul
Sentença
proferida
no
mandado
de
segurança que autoriza a retomada do
curso deste processo
Recurso de
apelação em mandado de segurança que,
como regra geral, não ostenta efeito
suspensivo
Importância inscrita em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009308-36.2019.8.26.0565 -Voto no
7
dívida
ativa
que
não
se
encontra
integralmente garantida nos autos de ação
coletiva Garantia do juízo, ademais, que
não se relaciona com a controvérsia
apreciada nestes autos
Recurso de
apelação não provido.” (Apelação no
1004140-53.2019.8.26.0565,
j.
em
13.11.2020, v.u.)
É dizer: a Associação Comercial de São Caetano do
Sul, seja no mandado de segurança no 1002946-18.2019.8.26.0565, em que alegou o
cerceamento de defesa em processo administrativo, seja na ação anulatória de débito
fiscal no 1004140-53.2019.8.26.0565, discutindo lançamentos de débitos tributários
em seu nome, decorrentes do Convênio Natal Iluminado 2016, já trouxe à
apreciação do Poder Judiciário todas as questões ventiladas na petição inicial do
presente mandado de segurança.
Por essa razão, tal como procedido pelo Exmo.
Magistrado sentenciante, de rigor o indeferimento da peça inicial (fls. 01/11),
extinguindo-se o feito sem a resolução de mérito, nos termos do artigo 330, inciso II
c.c. artigo 337, §§1o e 3o, ambos do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do
recurso interposto.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator